Tribunal: TJDFT
Processo: 0730947-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730947-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: URBANIZA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - EPP AGRAVADO: MAURO PEREIRA DA SILVA, QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA DECISÃO 1. URBANIZA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 202291092, autos originários), proferida na execução (contrato) por ela proposta contra MAURO PEREIRA DA SILVA e QUÉZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, que rejeitou o pedido da exequente de reconhecimento de fraude à execução, nos seguintes termos: “Nos termos da petição de ID 197203199, a parte exequente requer que seja reconhecida a fraude à execução, com a restrição do veículo VW/T CROSS HL TSI AE, Ano/Modelo 2019/2020, Placa REC-4H06, que atualmente encontra-se em nome de terceiro, bem como a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ao ID 186245340 requer, ainda, a realização de diligência na garagem dos executados e o bloqueio via SISBAJUD, na modalidade teimosinha. É o que importa relatar. Decido. Considera-se fraude à execução a alienação ou oneração realizada durante o trâmite de ação proposta em desfavor do devedor, capaz de reduzi-lo à insolvência, nos termos do art. 792, inciso IV, do CPC. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, como preceitua a Súmula 375 do STJ. Neste sentido, entende este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DA PESQUISA RENAJUD REALIZADA PELO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o reconhecimento de fraude à execução, necessária a intimação do terceiro adquirente para, querendo, manifestar-se quanto à alienação do veículo, em observância ao que dispõe o art. 792, § 4o do CPC. 2. O entendimento desta Corte é de que o fato de o executado alienar determinado bem de seu patrimônio após a citação não traduz, automática e necessariamente, fraude à execução, e que o comprador de automóvel pertencente ao executado não pode simplesmente ver ameaçado o seu patrimônio sem que ao menos se demonstre que teve conhecimento da execução, da constrição judicial ou de alguma medida preparatória que recaiu sobre o bem adquirido. (07022712120188070007, Relator: James Eduardo Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 03/05/2019). 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, define: "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 4. Mesmo que possa ter havido má-fé por parte do devedor, não é possível presumir a ocorrência de conduta ilícita por parte do terceiro adquirente. Ademais, o credor não se desincumbiu do ônus de provar a alegada má-fé do adquirente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1300185, 07093674020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o credor não se desincumbiu de provar a má-fé do terceiro adquirente. Portanto, incabível o reconhecimento de fraude à execução e, consequentemente, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Quanto ao pedido de diligência na garagem dos executados, nada a prover, porquanto já deferido ao ID 175374892, tendo as diligências restadas infrutíferas, conforme certificado nos IDs 179912795 e 179910741. Entretanto, deve ser deferido o pedido de penhora via SISBAJUD na modalidade teimosinha, tendo em vista o período decorrido entre a última consulta realizada nos autos (ID 142871933 – 08/11/2022), no valor apresentado na planilha de ID 186245341. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE os pedidos formulados pela parte exequente, para determinar a consulta ao sistema SISBAJUD em busca de ativos financeiros em nome da parte executada, até o limite do valor da execução de R$ 853.566,96 (oitocentos e cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos).” 2. A agravante-credora alega que o veículo VW TCross, ano/modelo 2019/2020, placas REC-4H06, de propriedade da agravada-devedora Quézia de Oliveira Sousa da Silva, foi alienado depois de iniciado o processo de execução e citada a devedora, e após determinação de avaliação e penhora do bem, de forma que deve ser reconhecida a fraude à execução. 3. Argumenta que devem ser observados os arts. 792, inc. IV, e §2o, do CPC e o terceiro adquirente deve comprovar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição do bem; que não possui o ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente. 4. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para “[...] determinar a realização da restrição de transferência e circulação via sistema RENAJUD dos referido veículo de placa REC4H06, VW/T CROSS HL TSI AE, Ano/Modelo 2019/2020, buscando evitar a ocorrência de qualquer cenário de lesão a essa Agravante, dada a incorreção da decisão ora agravada. [...]” 5. Preparo (id. 62127637). 6. Após análise dos autos do processo originário, em especial da petição na qual a agravante-credora pleiteia o reconhecimento da fraude à execução na alienação do veículo VW TCross (id. 197203199), e que levou à decisão agravada (id. 202291092), verifica-se que o pedido de lançamento de restrição de transferência e circulação do automóvel no sistema Renajud não foi formulado perante o Juízo de Primeiro Grau, 7. Portanto, esse pedido de antecipação de tutela recursal, em específico, não pode ser apreciado por este Juízo, sob pena de supressão de instância. 8. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal, porque se trata de pedido não formulado perante o Juízo de Primeiro Grau. 9. Intime-se a agravada para que apresente resposta no prazo legal, juntando a documentação que entender pertinente. 10. Comunique-se ao Juízo a quo. 11. Publique-se. Brasília - DF, 26 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora